Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-57.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019767-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), A. K. T. - CPF: 052.088.321-78 (APELADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ERIKA CAROLINA SANTOS TEIXEIRA - CPF: 705.603.661-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIKA CAROLINA SANTOS TEIXEIRA - CPF: 705.603.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. K. T. - CPF: 052.088.321-78 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019767-57.2019.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PACIENTE PORTADOR SÍNDROME DE KLEFESTRA – TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO PEDIASUIT – PRESCRIÇÃO MÉDICA - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – TRATAMENTO EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL – NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAUDE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR VALOR DA CAUSA - ARTIGO 85, §2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA OPERADODA DE PLANO DE SAUDE PROVIDO.

Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit, a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados pela ordem do Art. 85, §2 do CPC, qual seja: I) a condenação, se não resultar em valor irrisório à classe da advocacia; II) do proveito econômico obtido; ou III) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005474-08.2021.8.11.0004

APELAÇÃO Nº 1019767-57.2019.8.11.0002

Apelante:
Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico

Apelado:
A. K. T (Representada por Erika Carolina Santos Teixeira)

Apelante:
A. K. T (Representada por Erika Carolina Santos Teixeira)

Apelado:
Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico

4ª Vara Cível de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico e A. K. T (Representada por Erika Carolina Santos Teixeira).

Ação:
Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por A. K. T (Representada por Erika Carolina Santos Teixeira) em face de Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico.

Sentença:
Julgou parcialmente procedente para fixar em definitivo a liminar concedida que autorizou a realização da fisioterapia motora pelo método “PediaSuit” conforme solicitações medidas e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação de Unimed
(Id: 206407213):

Sustenta a ausência de obrigatoriedade na cobertura dos tratamentos solicitados, ao argumento que não possuem resguardo contratual e afirma que o método “Suit’s” está fora do rol mínimo exigido pela ANS.

Defende que o método “PediaSuit” não possui evidencias científicas com resultados positivos e enfatiza que oferece tratamentos com métodos convencionais aos beneficiários.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, subsidiariamente, requer sucumbência recíproca, por conta do indeferimento do pedido de dano moral.

Apelação da autora
(Id: 206407215): Sustenta, em síntese, a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para serem arbitrados em conformidade com o Art. 85, §8º, subsidiariamente, que seja fixado em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazão da autora
(Id:

206407219): pelo desprovimento.

Contrarrazão de Unimed
(Id:

206407219): pelo desprovimento.

Procuradoria Geral de Justiça
(Id:

213494664): pelo provimento do recurso de Unimed.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019767-57.2019.8.11.0002

VOTO

Apelação
interposta por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico e A. K. T (Representada por Erika Carolina Santos Teixeira).

Ação:
Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por A. K. T (Representada por Erika Carolina Santos Teixeira) em face de Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico.

Sentença:
Julgou parcialmente procedente para fixar em definitivo a liminar concedida que autorizou a realização da fisioterapia motora pelo método “PediaSuit” conforme solicitações médicas e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação, ou ainda, se é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

A recusa da operadora de planos de saúde em autorizar o tratamento de fisioterapia pelo método Suit’s, se baseia no fato de o mesmo não estar previsto no rol de coberturas mínimas da ANS.

Conforme a recente jurisprudência do STJ, que aborda especificamente a matéria em questão, o plano de saúde
não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit.

Isso ocorre porque essas terapias são consideradas experimentais e demandam órteses não vinculadas a atos cirúrgicos, conforme previsto no art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98.

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DE MANDANTE. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto, nos termos dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP.
1.1 A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.007.823/CE, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NATJUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico
(art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). 1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo";
b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes.
No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes. 2. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023, g.n.)

Nesse contexto, conforme entendimento do STJ,
merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente
autorizar a realização da fisioterapia motora pelo método “PediaSuit”.

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço..

A par disso, é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, porquanto somente quando não houver valor da condenação, ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente para fixar os honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §2º do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(a.1) da condenação
;
(a. 2) do proveito econômico obtido; ou
(a. 3) do valor atualizado da causa;
(b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa

e
dá-se provimento ao recurso da operadora de planos de saúde
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC, em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024